Tribunal: TJDFT
Processo: 0706248-11.2024.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0706248-11.2024.8.07.0007 AGRAVANTE: NEREU FRANCISCO BASTOS PERES DOS SANTOS AGRAVADOS: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A, AMERICAN BANK PROMOTORA LTDA, BANCO OLÉ CONSIGNADO S/A DESPACHO Trata-se de agravo interposto contra a decisão desta Presidência que não admitiu o recurso constitucional manejado. BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A e AMERICAN BANK PROMOTORA LTDA apresentaram contrarrazões. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser caso de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Indefiro o requerimento de retificação do polo passivo (ID 76449635 - Pág. 1), diante da ausência de comprovação nos autos da incorporação do BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A pelo BANCO SANTANDER (BRASIL ) S/A. Por fim, determino que as publicações relativas à parte agravante sejam feitas em nome do advogado EDUARDO VASCONCELOS CASTRO, OAB/DF 49.237 (ID 75796613 - Pág. 32), bem como que as publicações relativas à parte agravada BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A sejam feitas exclusivamente em nome da advogada GIOVANNA MORILLO VIGIL DIAS COSTA, OAB/MG 91.567 (ID 76449635). Diante do exposto, mantenho, por seus próprios fundamentos, a decisão impugnada e, conforme disposto no artigo 1.042, § 4°, do Código de Processo Civil, determino a remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005